Tribunal: TJBA
Processo: 8039339-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039339-06.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA APELADO: MATHEUS MAGALHAES NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRUSTRAÇÃO DA LIMINAR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de Matheus Magalhães Nascimento, em razão da inércia da autora após frustração de duas diligências de cumprimento do mandado, mesmo após intimação pessoal com advertência de extinção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo deve se fundamentar na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido (art. 485, IV, do CPC) ou no abandono da causa (art. 485, III, do CPC); (ii) estabelecer se a extinção é válida diante da alegada ausência de intimação pessoal da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69 exige a apreensão do bem como condição para a citação do réu e o regular desenvolvimento do processo. A parte autora assume o ônus de viabilizar o cumprimento da liminar, devendo fornecer elementos necessários à localização do bem e efetivação da diligência. A frustração reiterada do mandado, sem qualquer providência da autora, impede a apreensão, a citação e a formação da relação processual, inviabilizando o prosseguimento do feito. A inércia da parte autora configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A mesma conduta também caracteriza abandono da causa, sendo irrelevante a distinção, pois os requisitos legais foram observados. O juízo de origem realizou intimação pessoal da autora, com prazo e advertência expressa de extinção, em conformidade com o art. 485, §1º, do CPC e com decisão anterior do colegiado. A ausência de manifestação da autora após regular intimação afasta qualquer nulidade da sentença. A extinção sem resolução do mérito não impede o ajuizamento de nova ação, inexistindo prejuízo ao direito material da autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de apreensão do bem em ação de busca e apreensão impede a citação do réu e inviabiliza o desenvolvimento válido do processo. 2. A inércia da parte autora em promover diligências necessárias após frustração da liminar autoriza a extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 3. A extinção por abandono da causa exige intimação pessoal prévia com advertência, requisito satisfeito quando regularmente cumprido pelo juízo. 4. A extinção sem resolução do mérito não impede o ajuizamento de nova demanda sobre o mesmo direito material. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 240, §2º, 485, III, IV e §1º; Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 5054948-79.2024.8.09.0051, Rel. Des. Gilmar Luiz Coelho; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000986-90.2015.8.17.2810, Rel. Des. Dario Rodrigues Leite de Oliveira.